Tribunal: TJDFT
Processo: 0702840-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0702840-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLUCE FERNANDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento interposto por Marluce Fernandes de Oliveira contra a decisão proferida pelo Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal no processo n. 0707083-35.2025.8.07.0016. A agravante propôs ação contra o Distrito Federal para obter a internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Alegou, na petição inicial, que está internada desde o dia 9.12.2024 para tratamento hematológico no Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF). Apresentou quadro de broncoaspiração e piora infecciosa no dia 25.1.2025, com insuficiência respiratória. Ressaltou que o seu estado geral é gravíssimo e, por esse motivo, necessita de suporte intensivo com indicação de vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (id 68256910, p. 34). O Juízo de Primeiro Grau deferiu, em 27.1.2025, tutela de urgência para determinar a internação da agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou particular. Ressaltou a necessidade de observância dos critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SESDF) (id 68256910, p. 40-43). A agravante informou, em 29.1.2025, o descumprimento da tutela de urgência ao Juízo Plantonista de Primeiro Grau. Requereu medidas para forçar o cumprimento específico da tutela, como multa cominatória e a instauração de procedimento criminal e administrativo (id 68256910, p. 46-47). O Juízo Plantonista do Primeiro Grau inadmitiu o requerimento. Ressaltou que a tutela de urgência foi deferida e que o art. 120 do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não admite, no plantão judicial, reconsiderações ou revisões de decisões proferidas pelo próprio Juízo Plantonista ou pelo Juízo de Primeiro Grau. Entendeu que as medidas requeridas deveriam ser avaliadas pelo Juízo que proferiu a decisão (id 68256910, p. 52). O Juízo de Primeiro Grau renovou, em 30.1.2025, a decisão proferida anteriormente (id 68256910, p. 55). A agravante informou, em 31.1.2025, o descumprimento da tutela de urgência e requereu a imposição de multa cominatória diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada ao valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dentre outras medidas (id 68256910, p. 66). O Juízo de Primeiro Grau apreciou o requerimento no mesmo dia, em 31.1.2025. Manteve a decisão proferida. Observou que o novo requerimento não apresentava elemento novo e, por essa razão, consistia em mera reiteração dos anteriores (id 68256910, p. 72-73). A agravante justifica, nas razões recursais, a necessidade das medidas requeridas e a possibilidade de modificação da tutela provisória a qualquer tempo. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para, dentre outras medidas: 1) determinar a intimação pessoal da Secretária de Estado da Saúde do Distrito Federal (SESDF) e da Diretora da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SESDF); e 2) fixar prazo para cumprimento da decisão com a imposição de multa cominatória diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) (id 68256909). É o relatório. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 17/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 27 a 31 de janeiro de 2025. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. O art. 4o, § 3o, da Portaria GPR n. 17/2025 estabelece que não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Verifico que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a internação da agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou particular conforme pretendido. A divergência principal consiste na determinação de observância da lista de prioridades de atendimento pelos profissionais responsáveis. As novas medidas requeridas configuram apenas a pretensão de revisão da medida concedida à agravante dias atrás, em 27.1.2025, apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau em três (3) oportunidades diferentes e submetidas a plantão anterior de primeiro grau (id 68256910, p. 52; 68256910, p. 55; e 68256910, p. 72-73). Não se trata de hipótese de perecimento do direito caso a medida não seja apreciada no plantão judicial porque a internação da agravante foi concedida. A pretensão de modificação dos termos da decisão deve ser submetida ao Relator. O caso concreto, portanto, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas no art. 4o da Portaria GPR n. 17/2025. Ante o exposto, deixo de apreciar o requerimento de tutela de urgência recursal em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista